Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente.

2. Consta dos autos que o paciente exerce papel de liderança na associação criminosa, praticando o tráfico de drogas de maneira habitual e reiterada, com venda de considerável quantidade de entorpecentes a outros traficantes e a usuários, utilizando-se, inclusive, de sua enteada adolescente para a traficância. Há notícia, ainda, que o paciente, mesmo em cumprimento de prisão domiciliar, continuou praticando o tráfico de entorpecentes, o que evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para obstar a atividade criminosa do paciente.

3. Ademais, o paciente ostenta condenações definitivas pelos crimes de receptação, roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, por três vezes, em concurso formal, participação em falso testemunho majorado, roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes e homicídio, além de que responde a ação penal pelo crime de receptação.

4. A gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa do paciente são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real, bem como fatores que evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar a ordem pública.

5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. De fato, os prazos para a prática dos atos processuais não são absolutos e devem ser apreciados à luz da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que as peculiaridades do caso concreto justificam o alongamento da instrução criminal, em razão da necessidade de requisição da mídia com o interrogatório do paciente realizado em outra unidade da Federação, por meio de carta precatória.

6. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente.